Tribunal: CARF
Processo: 11080.737688/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737688/2018-98
ACÓRDÃO
3402-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/10/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736/STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei quando aplicada em razão
da mera negativa de homologação da compensação tributária, por não se
tratar de ato ilícito apto a ensejar, automaticamente, a imposição de
penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada pela não homologação da compensação
declarada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737688/2018-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-003.908,
proferido pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da Contribuinte.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de contestação ao lançamento da Multa por
Compensação não Homologada, mediante Notificação de Lançamento NLMIC no
6975/2018, no valor de R$ 73.819,28, em razão de que, de acordo com o
Despacho Decisório constante do processo 13005.900876/2014-63, houve não
homologação de compensação declarada, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
Inconformada com o lançamento da multa, a contribuinte apresentou
impugnação, na qual, após a descrição dos fatos, expõe suas razões de
contestação.
No primeiro tópico dos fundamentos – Da dependência do presente crédito
tributário referente à multa ao processo originário de crédito – a contribuinte
destaca que, como o crédito tributário em discussão, referente à multa sobre os
valores das compensações não homologadas, é subordinado à procedência do
crédito tributário constituído através do processo de crédito original, a
exigibilidade da multa somente se verifica com a constituição definitiva do crédito
tributário referente ao processo de crédito. E defende que, nos termos do §18 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, a exigibilidade da multa fica suspensa, ainda que não
impugnada, uma vez que apresentou Manifestação de Inconformidade contra a
não homologação da compensação.
Em Do direito aos créditos apurados no processo creditório, a contribuinte traz
diversas considerações sobre o princípio da não cumulatividade e sua aplicação às
contribuições e o regime monofásico das contribuições reproduzindo seu
entendimento, exposto no processo originário de compensação, sobre a
ilegalidade do indeferimento do direito creditório.
Sob o título Da ilegalidade/inconstitucionalidade da multa prevista no §17, do art.
74 da Lei no 9.430/96, a contribuinte traz o histórico da legislação que determina
a aplicação da multa isolada nos casos de compensação não homologada a fim de
defender o direito de petição e alegar a inconstitucionalidade das multas
instituídas pela Lei no 12.249/2010, por ofensa à garantia constitucional do direito
de petição assegurada no art. 5o inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal.
Ressalta a contribuinte que o Tribunal Regional Federal da 4a Região se
manifestou favorável à tese defendida nos autos da Arguição de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737688/2018-98
3
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, acolhida para declarar a
inconstitucionalidade do §§15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica sobre o v. acórdão de primeira
instância em data de 30/03/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 60),
protocolando o Recurso Voluntário em 28/04/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de fls. 63), e com os mesmos argumentos da impugnação, apresentou os seguintes pedidos:
a) seja o presente processo suspenso, com a consequente suspensão de
exigibilidade, até que o julgamento definitivo do processo creditório no
13005.900876/2014-63;
b) seja acolhido o presente Recurso Voluntário para ser julgado improcedente o
crédito tributário apurado no presente lançamento, com sua consequente
extinção, em razão de sua dependência com o processo originário de crédito no
qual, demonstrou-se acima, a e recorrente possui direito aos créditos apurados;
c) seja acolhido o presente Recurso Voluntário para ser julgado improcedente o
crédito tributário apurado no presente lançamento, com sua consequente
extinção, em decorrência da ilegalidade/inconstitucionalidade da multa em
discussão, prevista no § 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96, por ofensa à garantia
constitucional do direito de petição assegurada no art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a” da
Constituição.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento
lavrada no valor de R$ 73.819,28, referente à aplicação de multa regulamentar em decorrência
de compensação não homologada no PAF no 13005.900876/2014-63, tendo como
enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249, de 11/06/2010.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.996 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737688/2018-98
4
A DRJ de origem afastou o argumento de ilegalidade e inconstitucionalidade da
multa em razão da atividade vinculada da Autoridade Fiscal e incidência da Súmula CARF no 2,
bem como em razão de que, naquele momento, não havia trânsito em julgado sobre a Arguição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000.
Ocorre que a controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736,
fixado com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
multa isolada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 102
DF CARF MF
Original